Tribunal: TJDFT
Processo: 0754390-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROMESSA DE QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO ANTERIOR. NOVO CONTRATO. INTERMEDIAÇÃO.FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. HIPÓTESE DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do empréstimo contratado, determinar a restituição em dobro das quantias cobradas e condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais. Alega o recorrente que há no caso culpa exclusiva da consumidora, que efetuou a transferência da quantia disponibilizada a terceiros. Aduz que não há dano moral a ser indenizado.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 49974533). Custas e preparo recolhidos (ID 49974534 e 49974535). Contrarrazões apresentadas (ID 49974550).
3. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa por parte do fornecedor de serviços, que deve assumir os riscos da atividade lucrativa.
4. Nos termos da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, tal como no presente caso.
5. Em que pesem as alegações recursais, o documento de ID 49974351 - Pág. 9 demonstra que o contrato foi intermediado por terceiro, o que torna verossímeis as alegações iniciais. Aquele que admite a celebração do contrato por meio de agente comercial, deve responder pelas informações repassadas por este, não havendo, no caso, fortuito externo apto a afastar a responsabilidade do recorrente.
6. A autorização de negociação por meio terceiros correspondentes tem por objetivo facilitar a contratação dos serviços pelo consumidor e gerar lucros à instituição financeira. Assim, cabe ao fornecedor responder por fraudes decorrentes de tal intermediação, já que se beneficia dos serviços prestados por agentes comerciais.
7. Demonstrada a falha na prestação dos serviços com o repasse de informações divergentes ao consumidor, resta caracterizado o fortuito interno, de evidente responsabilidade do fornecedor, mostrando-se adequada a sentença que anulou o negócio e determinou a restituição das quantias descontadas.
8. Contudo, a fraude praticada por terceiro caracteriza hipótese de engano justificável em relação à instituição financeira, o que afasta a incidência do parágrafo único do art. 42 do CDC, ante a inexistência de má-fé na cobrança. Neste sentido: Acórdão 1418077, 07063068620218070017, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no DJE: 6/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1356875, 07009398420218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no PJe: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Sentença reformada para determinar a repetição do indébito de forma simples.
9. Quanto ao pedido de reforma da decisão em relação ao pedido de indenização por danos morais, com razão o recorrente. Esclareço que a indenização por danos morais pressupõe um ato ilícito ou abusivo com potencialidade de causar abalo à reputação, a boa fama ou o sentimento de autoestima, de amor próprio (honra objetiva e subjetiva, respectivamente) do consumidor, o que não se verifica no caso.
10. A mera alegação de que a fraude ocasionou prejuízos, sem a descrição destes e a efetiva comprovação, não é suficiente para ensejar indenização por danos morais (art. 373, inciso I, do CPC), em especial quando não se constata a inscrição em cadastros de inadimplentes ou outros atos restritivos. Neste sentido, indico o seguinte precedente: Acórdão 1376651, 07554489620208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no PJe: 12/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. Assim, não estando presente no caso qualquer fato capaz de gerar lesão a direito da personalidade da autora, não se justifica a pretendida reparação a título de dano moral, devendo ser reformada a sentença.
12. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para excluir a condenação por danos morais e para determinar a restituição da quantia descontada de forma simples, mantidos os demais termos. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.